Tribunal: TJDFT
Processo: 0764370-53.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ART. 165-A CTB. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO PROCEDIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Sustenta o recorrente a nulidade do auto de infração pela ausência de descrição dos dados obrigatórios do etilômetro e pela falta de processo único para aplicação das penalidades de multa e de suspensão do direito de dirigir, conforme determinado no art. 261, § 10, do CTB. Requer a reforma da sentença para anulação da multa aplicada por suposta recusa ao teste do etilômetro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se há nulidade do auto de infração em razão da ausência de dados obrigatórios do etilômetro e de instauração de processo único para aplicação das penalidades de multa e de suspensão do direito de dirigir.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A descrição do modelo do etilômetro, embora seja um requisito importante para autuações por dirigir sob influência de álcool (art. 165 do CTB), é irrelevante para a infração de recusa (art. 165-A). A conduta de recusa dispensa a necessidade de comprovação da eficiência do aparelho ou da sua calibração, pois a recusa por si só já é a infração e o aparelho sequer é utilizado.
5. Ademais, apesar da disposição legal que prevê que o processo será único para aplicação das penalidades de multa e de suspensão do direito de dirigir (art. 261, § 10, do CTB), a instauração de processos separados não implica, necessariamente, nulidade desde que observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como a ausência de prejuízo à parte (Precedentes: Acórdãos 2041486 e 2041395).
6. A finalidade da norma é a eficiência, celeridade e economia do processo administrativo, de forma que a inobservância não acarreta, por si só, a nulidade do procedimento. Ressalte-se o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual não há que se falar em nulidade sem a demonstração de prejuízo concreto à parte que alega o vício (AgInt no REsp n. 1.972.122/RJ).
7. Não demonstrado qualquer prejuízo à parte, a sentença proferida não merece reforma.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa (art. 55, Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099.95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 165, 165-A, 261, § 10.
Jurisprudência relevante citada: STJ; AgInt no REsp n. 1.972.122/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.05.2022; TJDFT, Acórdão n. 2041486, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 10.09.2025; Acórdão n. 2041395, Rel. Antonio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 10.09.2025.